Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 330 DO CP. ORDEM EMANADA DE POLICIAIS MILITARES. ORDEM DE MANTER-SE EM POSIÇÃO DE ABORDAGEM FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR). TIPICIDADE DEMONSTRADA. RESISTÊNCIA PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 330 do Código Penal a 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena privativa de direito, bem como para condená-lo ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no equivalente a 1/30 do salário-mínimo. Nas razões recursais requer a decretação da nulidade da sentença, em razão de violação do princípio da congruência. Requer, ainda, sua absolvição por atipicidade da conduta.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66798386). Contrarrazões (ID 66798388) e Parecer Ministerial pelo não provimento do apelo (ID 67270701).
3. Preliminar de nulidade da sentença. Se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, inclusive com a tipificação legal, não há que se falar em violação ao princípio da congruência, uma vez que foi garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado. Preliminar afastada.
4. Narra a denúncia (ID 66798297) que no dia 27/02/2022, por volta de 23h00, em via pública, atrás do Bar do Baiano (Gama/DF), o réu, de forma consciente e voluntária, desobedeceu à ordem da equipe policial para que ficasse em posição de abordagem. Aduz que os policiais militares foram chamados ao local em razão de que três indivíduos tentavam pagar a conta com uma nota de R$ 100,00 supostamente falsa. Após a identificação dos três envolvidos os policiais militares emanaram ordem para que ficassem em posição de abordagem, o que foi recusado somente pelo ora réu, tendo sido necessária a utilização de força para realização do procedimento, permanecendo o réu desobedecendo aos comandos dos policiais. Denúncia recebida (ID 66798325).
5. A materialidade e a autoria do crime de desobediência encontram-se robustamente demonstradas nos autos, especialmente pela Ocorrência Policial no 946/2022 - 22a DP (ID 66798207), pelo Termo Circunstanciado no 189/2022 – 14a DP (ID 66798208) e pelas provas orais colhidas tanto na fase inquisitiva, quanto e especialmente em audiência de instrução (ID 66798366). Em seu depoimento, o policial Alcivam (ID 66798367) esclareceu que em momento algum o réu obedeceu às ordens para colocar-se em posição de abordagem, fora do estabelecimento que encontrava-se lotado, sendo necessário o uso progressivo de força, utilização de gás e colocação de algemas. Tal versão foi corroborada pelo depoimento do policial Luis Alberto (ID 66798368) que, apesar de não se lembrar da necessidade do uso de algemas, acrescentou que o réu estava bastante exaltado, quase depredando a viatura policial por ocasião da condução à Delegacia de Polícia, não sendo crível a não utilização de algemas nestas circunstâncias. Assim, tem-se que os depoimentos das testemunhas policiais foram coerentes e harmônicos entre si e com os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva (extrajudicial).
6. As declarações prestadas, enquanto agentes públicos no exercício da função, são revestidas de fé pública, presumindo-se verdadeiras e legítimas, principalmente por não constar nos autos qualquer elemento capaz de elidir sua veracidade ou credibilidade, tampouco restando demonstrado interesse dos depoentes no deslinde da causa. Ressalte-se que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, J. 12/6/2023, P. 26/6/2023; Acórdão 1692553, R. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, J. 20/4/2023, P. 18/5/2023).
7. TIPICIDADE. Restou devidamente demonstrado o uso de violência pelo réu, pois além da necessidade de força, utilização de gás e colocação de algemas para a sua contenção, foi reiteradamente demonstrado que o réu portou-se de forma a tentar depredar a viatura por ocasião da sua abordagem e condução à Delegacia de Polícia. Assim, tem-se descaracterizada a resistência passiva e demonstrada a tipicidade da desobediência. Precedente (Acórdão 1805699, R. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a TURMA CRIMINAL, J. 25/01/2024, P. 02/02/2024).
8. EMBRIAGUEZ. Não comprovado nos autos o alegado estado de embriaguez que teria retirado do réu a capacidade de compreensão dos comandos dos agentes policiais, e verificando-se ato voluntário de ingestão de bebida alcóolica em estabelecimento comercial (bar), sem tampouco indício de caso fortuito ou força maior, não há que se falar em ausência de dolo, ou inconsciência da ilicitude da conduta, ou mesmo em excludente de imputabilidade, na linha do que previsto no art. 28, II, do Código Penal. (Acórdão 1927700, R. Simone Lucindo 1a TURMA CRIMINAL, D. 26/09/2024, P. 07/10/2024).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.